Tribunal: TJES
Processo: 5000135-07.2024.8.08.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-07.2024.8.08.0027

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000135-07.2024.8.08.0027

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu por homicídio na modalidade tentada. 2 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000135-07.2024.8.08.0027

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da exordial acusatória:

[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 12h40min, na rua Jerônimo Monteiro, Centro, Itarana/ES, os indiciados Carlos Alberto Almeida de Jesus e Lincoln Almeida de Jesus, com unidade de desígnios e com animus necandi,

tentaram matar Adimar Oliveira Ramos, só não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à vontade.
Segundo se depreende dos autos, os indiciados e a vítima estão envolvidos com o tráfico de entorpecentes no município de Itarana, sendo referido crime fruto da disputa pelo controle na região.

Narra o caderno o investigativo que, no dia dos fatos,
a vitima Adimarteria avistado, perseguido e apontado uma arma de fogo cm direção ao indiciado Carlos Alberto, enquanto ambos trafegavam de motocicleta pelas ruas desta Cidade. Após esse ocorrido, Carlos encontrou com o indiciado Lincoln e relatou o que aconteceu, momento em que os dois combinaram de ir à residência e local de trabalho de Adimar para matá-lo .

Chegando ao local, enquanto Adimar fechava seu estabelecimento comercial, os indiciados, encontrando-se no lado oposto da rua, chamaram a vitima para conversar.

Desconfiando do comportamento deles e após dizer que não iria se aproximar para conversar, Adimar foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo em sua direção, efetuados pelos indiciados, só não sendo atingido porque correu com a finalidade de sair do campo dos atiradores.

Portanto, dado o erro na execução, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

O crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência de disputas relacionadas ao tráfico de drogas e seus consectários comerciais, em extremo desvalor à vida humana.

No local, foram apreendidas duas cápsulas deflagradas de munição calibre .40 S&W

marca CBC. Também foi constatada a marca de tiros na parede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarana e no portão de um imóvel residencial, ambos na mesma calçada da via, a poucos metros de distância do estabelecimento comercial da vítima e do local por onde correu para fugir dos disparos. [...]

Em razão do quadro fático, acima apresentado, e após assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A pronúncia é o momento em que o magistrado de primeiro grau admite que o réu seja levado ao Tribunal do Júri, sendo competência deste proferir juízo de condenação ou absolvição, mediante análise das provas existentes nos autos.

Ainda, deve o juiz indicar o dispositivo legal, qualificadoras, agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição às quais o acusado será incurso.

O magistrado, para tanto, apesar de necessitar apenas indícios de autoria, deve estar convencido da materialidade do delito, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOZA, "admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar". (Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime. [...]

(AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

A defesa busca comprovar a inexistência de materialidade do delito, já que questiona a ausência de dolo para praticar a tentativa de homicídio.

Entretanto, existem nos autos provas que apontam a intenção homicida do acusado, como no histórico dos eventos a seguir transcritos:

[...] DURANTE PATRULHAMENTO TÃTICO MOTORIZADO A BORDO DA RP 4929 K9 NO ENDEREÇO SUPRAMENCIONADO, APÓS RECEBER DIVERSAS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE UM Indivíduo QUE, ESTARIA DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, NOS DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL QUE NOS FOI INFORMADO OBJETIVANDO CONFERIR A VEROSIMILHANÇA DOS FATOS QUE NOS FORAM PASSADOS, AO AVISTARMOS UM Indivíduo COM AS MESMAS Características QUE NOS FORAM PASSADAS EM FRENTE AO PORTÃO DE UMA RESIDÉNCIA, E ESTE, AO NOTAR A PRESENÇA DESTA Guarnição, EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA CASA, DESOBEDECENDO A ORDEM DE PARADA EMANADA PELOS AGENTES DE SEGURANÇA, SENDO Possível LOCALIZÁ-LO, NO INTERIOR DA CASA, FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM AO SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO SENDO O NACIONAL DE NOME CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE JESUS, FOI FEITO BUSCA PESSOAL NO INDIVIDUO E, COM ELE NADA DE Ilícito FOI ENCONTRADO, PORÉM, AO INDAGARMOS A DESPEITO DAS DENUNCIAS COM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E, SOBRE O Vídeo POSTADO NO status;. DE UM APLICATIVO, NO QUAL, CARLOS OSTENTA UMA SUBMETRALHADORA E EFETUAVA DISPAROS COM A REFERIDA ARMA DE FOGO, CARLOS NOS DISSE QUE, HAVIA UM PÉ DE MACONHA NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA QUE, SEMEAVA E CULTIVAVA SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, PLANTA QUE SE CONSTITUA EM MATERIA-PRIMA PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS, CONSOANTE ATR,33,!'i1" PARTE 11 E QUE, TAMBÉM POSSUIA E MANTINHA SOB SUA GUARDA, ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGALAMENTAR, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME ART,12 DA LEI 10,826, DESSARTE, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A CARLOS QUE, FOI CONDUZIDO COM O USO DE ALGEMAS, PARA EVITAR UMA POSSIVEL FUGA, NO BANCO TRASEIRO DA VIATURA, ONDE FOI ENTRGUE A AUTORIDADE POLICIAL SEM LESOES CORPORAIS, PARA QUE SEJAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS Cabíveis QUE O CASO REQUER, EM TEMPO, INFORMO QUE, CARLOS É CONHECIDO PELOS MILITARES DESTA EQUIPE A INTENSA MOVIMENTAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS NAQUELE LOCAL, NOTAMOS QUE HAVIA INÚMEROS PAPE LOTES DE Cocaína VAZIOS PELO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA, OUTROSSIM INFORMO QUE, HÁ VÁRIAS DENUNCIAS A DESPEITO QUE, ESTE Indivíduo, ORIUNDO DO Município DE CARIACICA-ES, BAIRRO CASTELO BRANCO, DISPUTA O COMÉRCIO DE DROGAS NO Município DE ITARANA-ES, E QUE, ESTARIA SENDO AMEAÇADO POR TRAFICANTES RIVAIS, POR CONSEGUINTE, OSTENTA ARMAS DE FOGO EM MEIO A CIDADÃES DO BAIRRO, INTIMIDANDO-OS E CONSTRANGENDO-OS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A QUEM OUSAR DENUNCIÁ-LO AS AUTORIDADES POLICIAIS – Histórico dos fatos constante no Boletim Unificado 47056440.

Sobre o suposto homicidio tentado, verificou-se que o representado Carlos Alberto Almeida de Jesus, vulgo "Billy" foi preso em flagrante tempos depois do referido crime, quando estava de posse de uma "submetralhadora" de fabricação caseira, conforme narrado no BU 47056440, que segue anexo. Há fortes indicativos de que a arma apreendida foi usada no fato criminoso.

Apurou-se, ainda, que há forte vinculação entre Carlos Alberto Almeida de Jesus, vulgo "Billy", Lincoln Almeida de Jesus, vulgo "Ralph", e José Maria Ferreira de Jesus, sendo que os dois últimos residem na mesma residência.

Vê-se, portanto, que a decisão foi ponderada, limitando-se a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, sendo que não se baseou unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Somado a isso, os indícios de autoria permitem ao Magistrado pronunciar o recorrente, a fim de que o Conselho de Sentença decida acerca dos fatos tratados no caderno processual.

Assim, não é possível acolher o pedido de impronúncia formulado.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso defensivo.